Tribunal: TJDFT
Processo: 0033048-18.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FUNDOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO E ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. ALEGAÇÕES IMPERTINENTES MONITÓRIA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na cobrança de cheque por meio da ação monitória, basta a apresentação da cártula do cheque para sustentar o pedido, diante da força presuntiva de subsistência da dívida que emana da emissão do título executivo.
2. Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa, competindo à parte embargante o ônus da impugnação específica, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada.
3. A transferência ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento da corretagem é possível nos termos do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP - Tema 938)
3.1. No caso concreto, o contrato celebrado traz de forma expressa e em apartado o valor pago a título de comissão de corretagem e o valor do contrato de promessa de compra e venda, de modo que o comprador tinha plena ciência da atividade de corretagem desenvolvida durante a contratação e do valor total pago diretamente ao corretor de imóveis.
4. Recurso de apelação desprovido.